Tribunal: TJDFT
Processo: 0745950-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida contra o Acordão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto.
2. A parte embargante sustenta que houve omissão no Acordão, porquanto o julgamento não teria enfrentado todos os argumentos capazes de alterar a conclusão. Afirma, assim, omissão quanto à análise das provas relativas aos vícios existentes na prestação do serviço, à aplicação da exceptio non adimpleti contractus, ao cerceamento de defesa e ao princípio da boa-fé objetiva e distribuição do ônus da prova. Sustenta, ainda, a existência de contradição ao concluir pela inexistência de falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Isso porque o Acórdão foi adequadamente fundamentado, tratando de todos os pontos necessários à solução da lide, com a análise integral do contexto fático-probatório.
6. Com efeito, no que se refere à suposta omissão ventilada, verifica-se que todas as matérias suscitadas foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido, inclusive a alegação de cerceamento de defesa, expressamente afastada. Consignou-se, ademais, que o conjunto probatório produzido nos autos não se revelou suficiente para comprovar a existência de inadimplemento substancial ou de vícios graves imputáveis ao prestador de serviços que pudessem justificar a suspensão do pagamento do valor contratualmente ajustado. Ao contrário, restou assentado que a parte embargada permaneceu disponível para a conclusão dos ajustes finais, tendo sido tal providência inviabilizada por decisão unilateral da parte embargante, o que afasta, de forma inequívoca, a incidência da exceção do contrato não cumprido.
7. Destaca-se, ademais, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão embargado, não sendo o recurso interposto apropriado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
9. Ressalta-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1940690 e 1940279.
10. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela parte embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ ; TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j.30.10.2024; Acórdão 1940279, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j.30.10.2024.